Tribunal: TJDFT
Processo: 0009423-07.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009423-07.2013.8.07.0018 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ANTONIO CARLOS REBOUCAS LINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TERRRACAP. COMPRA E DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS PARA O JOGO DE ABERTURA DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PROCEDIMENTO LEGAL ATENDIDO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. FINALIDADE LÍCITA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. REALIZAÇÃO DA DESPESA COM OBSERVÂNCIA DO ITINERÁRIO LEGAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. I. Não configura ato de improbidade administrativa passível de enquadramento no artigo 10, inciso VIII, da Lei 8.429/1992, a aquisição de ingressos pela TERRACAP para o jogo de abertura da Copa das Confederações fundado em procedimento administrativo no qual se justificou a inexigibilidade de licitação e que atende aos fins legais e estatutários da empresa pública. II. Inexistindo evidência de que verba pública foi liberada em desacordo com a legislação vigente ou empregada irregularmente mediante influência escusa e tendo o empenho e pagamento da despesa atendido às exigências da Lei 4.320/1964, não se caracteriza a improbidade administrativa delineada no artigo 10, incisos IX e XI, da Lei 8.429/1992. III. A compra de ingressos para distribuição gratuita, decidida à luz de parecer técnico e para a consecução de fins institucionais previamente justificados, não atenta contra os princípios regentes da Administração Pública. IV. A TERRACAP faz parte da administração indireta do Distrito Federal e tem interesse direto na promoção do Estádio Nacional de Brasília, de molde que a sua participação na compra dos ingressos para distribuição de acordo com parâmetros previamente definidos em convênio não incorpora o dolo que é indispensável à improbidade administrativa catalogada no artigo 11, inciso I, da Lei 8.429/1992. V. Atos de improbidade administrativa ofensivos aos princípios da Administração Pública, catalogados no artigo 11 da Lei 8.429/1992, pressupõem dolo ou má-fé do agente. Sem esse desígnio subjetivo não se pode cogitar de improbidade administrativa, figura jurídica que, por possuir contornos próprios, não se confunde nem se equipara ao ato ilícito ou ato antiético. VI. A punição por ato de improbidade violador dos princípios regentes da Administração Pública não se dirige ao administrador inábil, incauto, negligente, imprudente ou imperito (conduta culposa), mas ao agente público desonesto que se vale de suas prerrogativas funcionais para alcançar, dolosamente, fins distintos daquele que deve orientar a sua atuação: o interesse público. VII. Recurso do primeiro Réu provido. Recurso do Autor desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 10, inciso XI, e 11, inciso I, ambos da Lei 8.492/92, sustentando a ocorrência de má-fé do recorrido e o desvio de finalidade quanto à liberação de valores públicos, em desconformidade aos interesses da empresa pública e aos princípios vetores da Administração. Pede seja reconhecido o ato de improbidade. Em petição de ID13089015, o recorrido pede o desentranhamento da peça de ID 13085730. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 10, inciso XI, e 11, inciso I, ambos da Lei 8.492/92. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do Estatuto Social da empresa pública e das cláusulas do Convênio, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino o desentranhamento da peça de ID 13085730. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028